Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de Embargos de declaração interpostos pela parte exequente/apelante, nos quais alega omissão, contradição e obscuridade no Acórdão embargado; e embargos de declaração opostos por terceiro pretensamente interessado, nos quais defende a ocorrência de omissão.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão em ambos os recursos consiste em verificar se o acórdão embargado possui vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
III. Razões de Decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida.
4. Na espécie, não se verifica nenhum dos vícios suscitados pelo embargante, pois as suas razões recursais apenas rememoram as teses defendidas no apelo, as quais foram apreciadas e rejeitadas pela decisão proferida
5. Uma vez que o v. Acórdão ora impugnado não apresenta nenhum dos vícios passíveis de serem sanados pelo recurso em tela, deve ser-lhe negado provimento, por não consubstanciar o instrumento adequado para eventual rediscussão da causa.
6. Os embargos de declaração opostos por terceiro não merecem ser conhecido, pois a embargante não comprovou o prejuízo decorrente da relação jurídica posta não apreciação judicial, uma vez que o espólio de seu cônjuge não é parte na ação judicial, sendo, portanto, parte ilegítima para apresentar recursos.
IV. Dispositivo e Tese:
7. Embargos de declaração do exequente conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do terceiro interessado não conhecidos. Tese de julgamento: "1. Os Embargos Declaratórios não é o meio recursal adequado para rediscussão da matéria solucionada do julgado; 2. A ausência de legitimidade recursal impede o conhecimento de embargos opostos por terceiro sem interesse jurídico comprovado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 996 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1733916, 07327117920228070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20.07.2023; TJDFT, Acórdão 1717708, 07178732020218070016, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 15.06.2023.